Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-37.2021.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000305-37.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO - CPF: 047.707.421-93 (APELANTE), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NAYARA REGINA DA SILVA - CPF: 028.446.491-06 (APELANTE), GENIVALDO SOUZA DE JESUS JUNIOR - CPF: 062.680.541-48 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUANA ORMOND DA CRUZ - CPF: 069.623.811-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA - CPF: 848.232.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA DA SILVA FILHO - CPF: 004.070.281-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL MUNIZ DE AGUIAR - CPF: 688.532.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA REGINA DA SILVA - CPF: 028.446.491-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA, APELANTES SOMENTE USUÁRIOS, PENAS-BASES DO TRÁFICO EXASPERADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, PRIMEIRO APELANTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO; SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRÉVIAS SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA PELOS APELANTES – COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA EM COAUTORIA – APREENSÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS, “MÉDIAS” E GRANDE – LOCALIZAÇÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, CONSIDERÁVEL VALOR EM ESPÉCIE E ARMA DE FOGO – ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT – JULGADOS DO TJMT – PLEITOS ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTES – PENAS-BASES DO TRÁFICO – VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE PORÇÕES DE PASTA-BASE – FUNDAMENTO IDÔNEO – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – AUMENTO EM 1 (UM) ANO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RAZOABILIDADE – POSIÇÃO DO STJ – REPRIMENDAS BASILARES MANTIDAS – PRIMEIRO APELANTE COM 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE COMPLETOS À EPOCA DO FATO – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA INAPLICÁVEL – ARESTO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de os agentes não serem surpreendidos em atos de comércio.

A mera alegação de que os entorpecentes pertenciam
a terceiro
, dissociada de quaisquer provas, não se afigura
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042).

“A
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(TJMT, Enunciado Criminal 3)

Os depoimentos seguros/coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões das drogas variadas, apetrecho comumente utilizado na preparação das drogas para venda, dinheiro em espécie sem origem lícita comprovada e arma de fogo, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A nocividade e alto grau de dependência da pasta-base de cocaína e considerável quantidade de porções apreendidas [duzentos e sessenta e quatro], totalizando 138,42g (cento e trinta e oito gramas e quarenta e dois centigramas), constituem fundamento idôneo para elevação da reprimenda basilar (STJ, AgRg no REsp 1954677/PR; AgRg no HC 626534/SP).

“
Na espécie, a pena-base foi exasperada em 1/5, devido ao desvalor conferido às circunstâncias do delito, consubstanciada na natureza e quantidade do entorpecente apreendido - 128,390 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 42) -, fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e à jurisprudência pacificada desta Corte Superior. Precedentes.
” (STJ, AgRg no HC 686.283/SP)

“
Constatando-se, pelos documentos hábeis insertos nos autos, que o réu e ora apelante, à época do crime, contava com 21 (vinte e um) anos de idade completos, não há [...] aplicação da atenuante da menoridade relativa”
. (TJMT, AP N.U 0074509-60.2016.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000305-37.2021.8.11.0005 – COMARCA DE DIAMANTINO

APELANTE(S):

FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO

GENIVALDO SOUZA DE JESUS JUNIOR

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO e GENIVALDO SOUZA DE JESUS JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000305-37.2021.8.11.0005), que condenou o
primeiro
por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 7 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto

– art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 c/c art. 69 do CP – e o
segundo
por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 105522056).

Os apelantes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar a traficância; 2) seriam apenas usuários; 3) as penas-bases do tráfico teriam sido exasperadas mediante fundamentação inidônea; 4) FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO faria jus à atenuante da menoridade relativa.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos do tráfico. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal ou reduzidas as penas (ID 105522074).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO
pugna pelo provimento parcial do recurso para “
reconhecer a atenuante da menoridade relativa do apelante FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO
”
(ID 105522082).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Acusados condenados nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O apelante Firmino Moreira da Silva Neto foi condenado também pelo artigo 14 da lei n°10.826/2003 – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição ou desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei n° 11.343/2006. Subsidiariamente pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal para os dois apelantes, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para o apelante Firmino – pleitos improcedentes – Absolvição ou desclassificação para uso – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador – Provas acostadas aos autos que demonstram a prática de mercancia – Depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Pena-base – fundamentação idônea – incabível a fixação da pena-base no mínimo legal – A existência de, ao menos, uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação acima do mínimo legal – Menoridade relativa do apelante Firmino improcedente por possuir 21 anos completos na data do fato – Pelo desprovimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 108290988)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Fato 02 – Do crime de tráfico de drogas

Consta do incluso Inquérito Policial que, 09 de fevereiro de 2021, por volta das 09h50min, na residência situada na Rua Marechal Rondon, próximo à Igreja Batista, município de Alto Paraguai-MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado FIRMINO MOREIRA D A SILVA NETO guardava e tinha em depósito 139 (cento e trinta e nove)porções de pasta base de cocaína, 121 (cento e vinte e uma) porções de cocaína, 04 (quatro) porções médias de pasta base com peso aproximado de 10 (dez) gramas cada unidade, 01 (uma) porção grande de substância análoga a pasta base de cocaína, substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo-o com fins de mercancia.

Fatos 03 – Do crime de tráfico de drogas e do crime de posse ilegal de munição

Consta do incluso Inquérito Policial que, 09 de fevereiro de 2021, por volta das 09h50min, na residência situada na Rua do Noi, Bairro Planalto, município de Alto Paraguai-MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado GENIVALDO SOUZA DE JESUS JUNIOR, vulgo “Gege ou Juninho” trazia consigo 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha, droga capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo o com fins de mercancia, bem como, em sua residência particular, situada na Rua 01, no 7, Cor Rosa, Bairro Cohab Brilho do Sol, município de Alto Paraguai-MT, o denunciado GENIVALDO SOUZA DE JESUS JUNIOR possuía e mantinha sob sua guarda, 01 (uma) munição de calibre 22 intacta, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO, como incurso no artigo 14, da Lei 10.826/03 (Fato 01) c.c 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (Fato 02), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal; GENIVALDO SOUZA DE JESUS JUNIOR, vulgo “Gege ou Juninho”, como incurso no 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (Fato 03) [...]”
(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça – ID 105521956).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes pelo tráfico de drogas e dosou suas penas, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito encontra-se comprovada por intermédio do auto de prisão em flagrante ao Id. 49158965; termo de exibição e apreensão ao Id. 49158967; boletim de ocorrência ao Id. 49158986; laudo de constatação preliminar de droga ao Id. 49162642; auto de exame de eficiência de arma e munição ao Id. 49162642; bilhete contendo anotações de dívidas de drogas ao Id. 49162642; laudo de constatação de droga no. 600.2.04.2021.000392-01 e laudo definitivo de droga no 3.14.2021.74281-01, bem como pelos depoimentos das testemunhas.

Com relação à autoria do crime de tráfico, verifica-se que restou comprovada, sobretudo diante dos depoimentos dos Policiais que atuaram no caso em questão.

Consta nos autos que os réus, em juízo, negaram a prática delitiva. O acusado FIRMINO alegou que a droga não lhe pertencia. Já o acusado GENIVALDO afirmou que seria usuário de drogas.

A testemunha ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA, Policial Militar, afirmou que os acusados eram conhecidos como traficantes no município de Alto Paraguai. Afirmou também que o acusado FIRMINO estava em atitude suspeita e que durante abordagem localizou com o réu drogas, cocaína e maconha, arma, munições e quantia em dinheiro. Ademais, a referida testemunha afirmou que o acusado FIRMINO delatou a participação do acusado GENIVALDO na prática delituosa. [...]

No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha JOEL MUNIZ DE AGUIAR, Policial Militar, o qual acrescentou que os acusados eram rivais de facção criminosa e que foram vítimas de tentativa de homicídio.

Nesse sentido, verifica-se que os depoimentos dos Policiais são coerentes com as demais provas acostadas aos autos e suficientes para comprovar a autoria e materialidade delitiva dos acusados. [...]

Assim, constato diante dos elementos probatórios que restaram indubitavelmente provadas a materialidade e a autoria quanto a prática do crime descrito no artigo 33 da Lei Federal no. 11.343/2006. [...]

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para: a) CONDENAR o réu FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput da Lei no 11.343/06 e no artigo 14 da Lei no 10826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal; b) CONDENAR o réu GENIVALDO SOUZA DE JESUS JÚNIOR pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei no 11.343/06; [...]

Atento ao disposto no art. 68, caput, do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

3.1- DO ACUSADO FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO

3.1.1-Do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Pena base – (CP, art. 59 c/c art. 42 da Lei Federal n.o 11.343/06), partindo do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, passo à análise das circunstâncias judiciais: [...]

i) Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, tendo em vista ser ilícito de alto poder degenerativo da pessoa, causando dependência, conforme laudo pericial (Id. 57218264 – fl. 19); e

j) Quantidade da substância: é circunstância desfavorável, ante a quantidade de porções de substâncias entorpecentes apreendidas, conforme termo de apreensão (Id. 49158985 – fl. 01).

Diante das circunstâncias judiciais que acabei de analisar, tenho por bem em fixar a pena-base acima do mínimo legal, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incidem agravantes e atenuantes. Assim, torno a pena provisória em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, não incide causa de aumento, porém aplico a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei Federal no. 11.343/2006, em razão do acusado FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO ostentar bons antecedentes e ser primário, vez que não consta nenhuma sentença condenatória em seu desfavor, não tendo provas concretas nos autos que evidencie que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, de modo, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quatrocentos) dias-multa, em desfavor do réu FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO. [...]

Tendo em vista que o denunciado FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO praticou os delitos capitulados artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 14 da Lei Federal no 10.826/03, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA do réu em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 510 dias-multa. [...]

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início SEMIABERTO por se mostrar o mais adequado à hipótese. [...]

3.2- DO ACUSADO GENIVALDO SOUZA DE JESUS JÚNIOR

3.2.1-Do crime previsto no art. 33, caput, e § 1o, incisos II e III, da Lei no 11.343/2006.

Pena base – (CP, art. 59 c/c art. 42 da Lei Federal n.o 11.343/06), partindo do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, passo à análise das circunstâncias judiciais: [...]

i) Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, tendo em vista ser ilícito de alto poder degenerativo da pessoa, causando dependência, conforme laudo pericial (Id. 57218264 – fl. 19); e

j) Quantidade da substância: é circunstância desfavorável, ante a quantidade de porções de substâncias entorpecentes apreendidas, conforme termo de apreensão (Id. 49158985 – fl. 01).

Diante das circunstâncias judiciais que acabei de analisar, tenho por bem em fixar a pena-base acima do mínimo legal, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incidem atenuantes, porém incide a agravante de reincidência (autos no. 1443-27.2019.811.0005, Comarca de Diamantino/MT). Assim, torno a pena provisória em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição da pena, torno-a em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa em desfavor do réu GENIVALDO SOUZA DE JESUS JÚNIOR. [...]

Em observância ao que dispõe o art. 33, §3o, do Código Penal, FIXO o regime prisional de início FECHADO, em desfavor do acusado GENIVALDO SOUZA DE JESUS JÚNIOR, por se mostrar o mais adequado à hipótese, ante o quantum da pena fixada e reincidência. [...]”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 105522056)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 105519964), Laudo de Constatação Preliminar de Droga (ID 105519989) e Laudo Pericial n. 3.14.2021.74281-01 (ID 105522050), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Roosevelt Ferreira da Silva e José Maria da Silva Filho, policiais militares (IDs 105519965 e 105519966), Joel Muniz de Aguiar, investigador de Polícia (ID 105519967), Luana Ormond da Cruz, namorada do apelante GENIVALDO SOUZA DE JESUS JÚNIOR (ID 105519968), Nayara Regina da Silva Pereira, genitora do apelante GENIVALDO SOUZA DE JESUS JÚNIOR (ID 105519977), bem como o interrogatório do apelante GENIVALDO SOUZA DE JESUS JÚNIOR (ID 105519978), ao passo que o apelante FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO permaneceu em silêncio (ID 105519979).

Em Juízo, foram ouvidos Roosevelt Ferreira da Silva e José Maria da Silva Filho, policiais militares, Nayara Regina da Silva Pereira, genitora do apelante GENIVALDO SOUZA DE JESUS JÚNIOR, e interrogados GENIVALDO SOUZA DE JESUS JÚNIOR e FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO, apelantes (ID 105522039).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
no dia 9.2.2021, por volta das 9h50, os policiais militares
Roosevelt Ferreira da Silva e José Maria da Silva Filho
, em rondas ostensivas na Rua Bom Fim, Bairro Planalto, no Município de Alto Paraguai/MT, visualizaram o apelante
FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO, em via pública, o qual empreendeu fuga ao perceber a aproximação da equipe policial. Ato contínuo, os agentes públicos realizaram acompanhamento tático, abordaram
o apelante
FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO na frente de sua residência, situada à Rua Marechal Rondon, próximo à Igreja Batista, Município de Alto Paraguai/MT, e efetivaram busca pessoal, sendo localizada, em sua cintura, uma pistola, calibre 9mm, marca Gabilondo y Cia Vitória, com carregador e 7 (sete) munições intactas. Em seguida, realizaram busca domiciliar e encontraram 260 (duzentos e sessenta) porções individuais de pasta-base de cocaína, cujo peso totalizou 98,88g (noventa e oito gramas e oitenta e oito centigramas), 4 (quatro) porções “médias” da mesma substância entorpecente, pesando 39,54g (trinta e nove gramas e cinquenta e quatro centigramas), além de uma balança de precisão, 1 (um) caderno contendo anotações relativas à contabilidade do tráfico de drogas e R$4.689,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais) em espécie. Após as apreensões, o apelante FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO revelou que o apelante GENIVALDO SOUZA DE JESUS JÚNIOR seria seu “comparsa” e estaria na casa de Luana Ormond da Cruz, sua namorada, em poder de outra arma de fogo e droga. Na sequência, os referidos policiais militares deslocaram-se ao endereço indicado [Rua do Noi, Bairro Planalto, Município de Alto Paraguai/MT], abordaram o apelante GENIVALDO SOUZA DE JESUS JÚNIOR e apreenderam consigo uma porção de maconha, pesando 37,48g (trinta e sete gramas e quarenta e oito centigramas) (IDs 105519965, 105519966 e 105522039);

- os policiais militares Roosevelt Ferreira da Silva e José Maria da Silva Filho revelaram, na delegacia de Polícia e em Juízo, que haviam informações anteriores sobre a traficância praticada pelos apelantes nos Municípios de Alto Paraguai e Diamantino/MT, sendo que ambos foram vítimas de tentativas de homicídio determinadas pelas organizações criminosas que atuam na região, justamente por comercializarem drogas de forma autônoma, sem a “devida permissão”; as drogas e o dinheiro apreendidos na residência do apelante FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO estavam dentro de uma mochila, na sala do imóvel; após a prisão em flagrante do apelante FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO, este delatou o apelante GENIVALDO SOUZA DE JESUS JÚNIOR, informando que ele também estaria em poder de droga e arma de fogo; foi apreendida uma porção de maconha nas vestes do apelante GENIVALDO SOUZA DE JESUS JÚNIOR (IDs 105519965, 105519966 e 105522039);

- a namorada do apelante GENIVALDO SOUZA DE JESUS JÚNIOR [Luana Ormond da Cruz] asseverou, perante a autoridade policial, que ambos não eram usuários de droga (ID 105519968);

- o apelante FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO permaneceu em silêncio na fase policial e, judicialmente, negou a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas na sua residência, afirmando que pertencia a terceiro identificado apenas por “Gustavo” (IDs 105519979 e 105522039);

- o apelante
GENIVALDO SOUZA DE JESUS JÚNIOR, em sede inquisitorial, negou a traficância, alegando que não foi apreendido droga em seu poder. Em Juízo, alterou sua versão extrajudicial e afirmou que a porção de maconha foi localizada em suas vestes e se destinava ao seu consumo (IDs 105519978 e 105522039).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Roosevelt Ferreira da Silva e José Maria da Silva Filho] descreveram, coerentemente, as apreensões de 264 (duzentos e sessenta e quatro) porções individuais e “médias” de pasta-base de cocaína, cujo peso totalizou
138,42g (cento e trinta e oito gramas e quarenta e dois centigramas)
, uma balança de precisão, 1 (um) caderno contendo anotações relativas ao tráfico, R$4.689,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais) em espécie e uma arma de fogo, calibre 9mm, marca Gabilondo y Cia Vitória, com carregador e 7 (sete) munições intactas, em poder e na residência do apelante FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO, bem como de uma porção de maconha, pesando 37,48g (trinta e sete gramas e quarenta e oito centigramas), nas vestes do apelante GENIVALDO SOUZA DE JESUS JÚNIOR, após recebimento de informações sobre a traficância praticada por ambos nos Municípios de Alto Paraguai e Diamantino/MT e tentativa de fuga de FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO ao avistar a guarnição policial em via pública.

As narrativas dos agentes policiais são convergentes no sentido de que os apelantes traficavam habitualmente, em concurso de agentes, inclusive foram vítimas de tentativas de homicídio “encomendadas” pela organização criminosa denominada Comando Vermelho, justamente por venderem drogas sem permissão/serem “faccionados”, cujos fatos [tentativas de homicídio] foram confirmados por ambos perante a autoridade judicial (ID 105522039).

A coautoria do tráfico está demonstrada, ainda, pelas anotações relativas ao tráfico constantes do caderno apreendido na residência do apelante FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO, das quais se extraem referências a distribuição de drogas a diversas pessoas, dentre elas o apelante GENIVALDO SOUZA DE JESUS JÚNIOR: “
Gege = 200; Gege = 500
” (ID 105521952).

A forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína e da maconha [porções individuais, “médias” e “grande”],
somada à apreensão de apetrecho comumente utilizado para pesar as drogas durante o preparo [balança de precisão],
evidenciam a destinação mercantil das substâncias entorpecentes, visto que o fracionamento
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 18.1.2022).

Anote-se que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 140g (cento e quarenta gramas) se transforma em até 1,400kg (um quilo e quatrocentos gramas) de cocaína pura (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas. Disponível em:
/bdex.eb.mil.br/j
), enquanto a
quantidade de maconha [3
7,48g], embora aparentemente pequena, apresenta-se
compatível com a mercancia ilícita, ao se considerar que
possibilitaria a confecção de 112 (cento e doze) cigarros da droga “
com 0,33g cada
” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137) e, em levantamento do direito comparado, revela-se superior ao limite para configuração da posse de maconha para consumo pessoal na maioria dos países em que houve a descriminalização do porte para uso
, por exemplo: e
m
Portugal
, o máximo permitido é de 25g (vinte e cinco gramas) por pessoa, ao passo que na
Colômbia
é de 20g (vinte gramas), no
Equador
e
Paraguai
de 10g (dez gramas), no
Peru
de 8g (oito gramas) e na
Bélgica
de 3g (três gramas) (“Como 47 países tratam o uso e o porte de maconha”. Disponível em:
https://exame.com/mundo/como-47-paises-tratam-o-uso-e-o-porte-de-maconha/
- Acesso em 18.1.2022).

O valor monetário
[
R
$4.689,00 - quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais -]
encontrado na residência do apelante
FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO, cuja origem lícita não resultou comprovada por qualquer elemento de convicção, também constitui indicativo
de traficância, visto que os apelantes não exerciam profissão lícita à época, a justificar a posse do referido valor em espécie (TJMT, AP N.U 0004448-87.2012.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021).

Somam-se aos elementos de convicção [depoimento testemunhal, forma de acondicionamento, apetrecho usado na venda espúria, quantidade de entorpecentes e dinheiro apreendidos] ora valorados para aferir a destinação comercial das drogas, a localização de
uma arma de fogo, calibre 9mm, marca Gabilondo y Cia Vitória, com carregador e 7 (sete) munições intactas, em poder do apelante FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO, a reforçar a ocorrência da venda difusa, visto que
os traficantes costumam se armar “
para viabilizarem a manutenção do exercício da mercancia, como também para intimidar a comunidade que os cerca, evitando, assim, eventual delação pela vizinhança”
(TJMG, Ap 1.0024.07.505028-6/001 - Relator: Des. Eli Lucas de Mendonça - 11.2.2009).

As condutas dos apelantes de manterem em depósito e trazerem consigo porções de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura dos usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso presos, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, esse tipo de comercialização ilícita, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o
Tráfico
de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

Tratando-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de os agentes não serem surpreendidos em atos de comércio.

As escusas judiciais apresentadas pelos apelantes [FIRMINO
MOREIRA DA SILVA NETO alega que as drogas não lhe pertenciam e GENIVALDO SOUZA DE JESUS JÚNIOR que seria apenas usuário] não se mostram verossímeis, sobretudo porque: 1) haviam informações prévias sobre a traficância praticada por ambos; 2)
FIRMINO
MOREIRA DA SILVA NETO sequer indicou o nome completo de quem seria o suposto proprietário das substâncias entorpecentes; 3) GENIVALDO SOUZA DE JESUS JÚNIOR afirmou, em sede policial, que era viciado apenas em cigarro e sua namorada [Luana Ormond da Cruz] revelou que ele não usava drogas.

Com efeito, a mera alegação de que os entorpecentes pertenciam
a terceiro
, dissociada de quaisquer provas, não se afigura
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.10.2019).

Por sua vez, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Sob essa ótica, os depoimentos seguros/coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões das drogas variadas, apetrecho comumente utilizado na preparação das drogas para venda, dinheiro em espécie sem origem lícita comprovada e arma de fogo de uso permitido, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“2.1. É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, se as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [diversidade de drogas, encontradas juntamente com dinheiro em espécie e caderneta com anotações sobre o comércio malsão], aliadas aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos.”
(AP 1000126-78.2021.8.11.0078 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 26.11.2021)

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória afiguram-se improcedentes.

Em relação às penas-bases do tráfico, o juiz da causa fixou-as em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para ambos apelantes ao sopesar a natureza da pasta-base e quantidade de porções encontradas.

A nocividade e alto grau de dependência da pasta-base
de cocaína
e considerável quantidade de porções apreendidas [duzentos e sessenta e quatro], totalizando 138,42g (cento e trinta e oito gramas e quarenta e dois centigramas), constituem fundamento idôneo para elevação da reprimenda basilar (STJ, AgRg no REsp 1954677/PR– Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2021; AgRg no HC 626534/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 14.5.2021).

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“
A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado
” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Frise-se que o aumento em 1 (um) ano acima do mínimo legal não se apresenta desarrazoado, notadamente porque o c. STJ, em caso de quantidade semelhante [128,39g de cocaína], reconheceu a pertinência da exasperação da pena basilar na fração 1/5 (um quinto), como procedido pelo Juízo singular, “
in verbis
”:

“
Na espécie, a pena-base foi exasperada em 1/5, devido ao desvalor conferido às circunstâncias do delito, consubstanciada na natureza e quantidade do entorpecente apreendido - 128,390 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 42) -, fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e à jurisprudência pacificada desta Corte Superior. Precedentes.
” (AgRg no HC 686.283/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021)

Sendo assim, as penas-bases devem ser mantidas.

Quanto à menoridade relativa, pleiteada em favor de
FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO, verifica-se que, à época do fato [9.2.2021], o apelante tinha 21 (vinte e um) anos e 1 (um) mês de idade, visto que nasceu no dia
1o.1.2000
(ID 105519979).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Constatando-se, pelos documentos hábeis insertos nos autos, que o réu e ora apelante, à época do crime, contava com 21 (vinte e um) anos de idade completos, não há [...] aplicação da atenuante da menoridade relativa”
. (N.U 0074509-60.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 7.2.2017)

Portanto, o apelante
FIRMINO MOREIRA DA SILVA NETO não faz jus à referida atenuante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022